Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-47.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-47.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCA LUCIA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 161.955.741-04 (APELANTE), ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 650.519.391-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BASE ATUARIAL CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde, na qual se postulava a declaração de abusividade do aumento, restituição de valores e indenização por dano moral. A parte autora alegou aplicação de reajuste de 100,50% ao ingressar na última faixa etária, sustentando ausência de base atuarial idônea e violação à legislação de regência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reajuste por faixa etária aplicado é válido diante da ausência de comprovação de base atuarial contemporânea; e (ii) saber se tal circunstância autoriza a revisão do valor da mensalidade e a restituição de valores.

III. Razões de decidir

O reajuste por faixa etária é válido quando presentes previsão contratual, observância das normas da ANS e inexistência de percentual desarrazoado, conforme entendimento do STJ (Tema 952). A ausência de comprovação de base atuarial contemporânea à contratação compromete a verificação da razoabilidade do percentual aplicado. A assimetria informacional impõe à operadora o ônus de demonstrar a adequação atuarial do reajuste. A insuficiência da prova técnica impede a manutenção integral da sentença de improcedência. Não configurada conduta ilícita apta a ensejar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O reajuste por faixa etária em plano de saúde exige demonstração de base atuarial idônea e contemporânea. A ausência dessa comprovação autoriza a revisão do percentual aplicado. A irregularidade do reajuste não implica, por si só, dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 51; CPC, art. 373, § 1o; Lei no 9.656/1998, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp n. 1.568.244/RJ, Segunda Seção, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisca Lucia de Almeida Leite contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Revisional de Reajuste por Faixa Etária que move contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a apelante alega, em síntese, que mantém vínculo contratual com a apelada, desde 08/08/2006, no âmbito de plano de saúde individual/familiar, submetido à disciplina da RN no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sustenta que, ao ingressar na última faixa etária (59 anos ou mais), foi surpreendida com a aplicação de reajuste no percentual de 100,50%, elevando a mensalidade de R$ 630,87 para R$ 1.264,97, circunstância que reputa manifestamente abusiva, por configurar onerosidade excessiva e potencial inviabilização da continuidade do contrato.

Aduz, outrossim, que a controvérsia deve ser dirimida à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), segundo o qual o reajuste por faixa etária somente se mostra válido quando preenchidos cumulativamente os requisitos de previsão contratual, observância das normas regulatórias e inexistência de percentuais desarrazoados ou desprovidos de base atuarial idônea. Nesse contexto, afirma que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao limitar-se à verificação da regularidade formal do reajuste sob a ótica da RN no 63/2003, deixando de examinar a razoabilidade concreta do percentual aplicado.

Sustenta, ainda, a existência de relevante lacuna probatória evidenciada pela prova pericial, a qual reconheceu que a documentação atuarial apresentada pela operadora refere-se a Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) de período posterior (2022/2023), não contemporânea à contratação firmada em 2006, o que impossibilita a aferição segura da compatibilidade atuarial dos percentuais pactuados originariamente. Argumenta que tal deficiência não pode ser imputada à consumidora, tendo em vista a assimetria informacional inerente à relação contratual, impondo-se a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, bem como da teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC.

Alega, igualmente, que a prova técnica apresenta contradição interna, pois, embora o laudo principal tenha apontado regularidade formal, o laudo complementar consignou a impossibilidade de verificação da base atuarial idônea, o que, a seu ver, compromete a segurança do juízo de improcedência. Acrescenta que, em momento anterior, a própria decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência reconheceu a plausibilidade da abusividade do reajuste, circunstância que exigiria fundamentação mais robusta para sua superação no julgamento de mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando-se a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado, com a consequente determinação de recálculo da mensalidade com base em percentual razoável, bem como a restituição ou compensação dos valores pagos a maior. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, a fim de que seja apresentada documentação atuarial contemporânea e realizada nova perícia.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 356867436).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisca Lucia de Almeida Leite ajuizou Ação Revisional de Reajuste por Faixa Etária contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alega, em síntese, que mantém vínculo contratual com a ré, desde 08.08.2006, na modalidade de plano de saúde individual, encontrando-se adimplente com suas obrigações contratuais. Sustenta que, ao completar 59 anos de idade, em outubro de 2018, foi surpreendida com a aplicação de reajuste por faixa etária no percentual de 100,50%, o que elevou significativamente o valor de sua mensalidade, passando de R$ 630,87 para R$ 1.264,97, circunstância que reputa abusiva, desarrazoada e incompatível com os princípios que regem as relações de consumo.

Aduz a demandante que referido reajuste, embora previsto contratualmente, configura prática abusiva, porquanto desprovido de base atuarial idônea e em desacordo com os limites estabelecidos pela legislação de regência, notadamente a Lei no 9.656/98, o Estatuto do Idoso e a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS. Argumenta que o aumento aplicado compromete a continuidade do contrato, gerando onerosidade excessiva e violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, além de possuir caráter discriminatório, na medida em que dificulta a permanência do consumidor idoso no plano de saúde.

Afirma, ainda, que a operadora não apresentou justificativa técnica adequada para o percentual aplicado, limitando-se a invocar previsão contratual e a regulamentação da ANS, sem demonstrar a efetiva necessidade atuarial do reajuste. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, com a consequente inversão do ônus da prova, bem como a nulidade da cláusula que prevê o aumento impugnado. Postula, assim, a declaração de abusividade do reajuste por faixa etária, a limitação dos aumentos aos índices autorizados pela ANS, a restituição dos valores pagos a maior, preferencialmente em dobro, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, além da concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do reajuste questionado.

Sobreveio sentença que, após regular instrução probatória, com realização de perícia atuarial, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que os reajustes por faixa etária observaram os parâmetros normativos aplicáveis, inexistindo irregularidade ou abusividade. Destacou o Juízo de origem que o laudo pericial concluiu pela conformidade dos percentuais com os critérios da ANS, bem como pela inexistência de cobrança indevida ou pagamento a maior, consignando, ainda, que a ausência de comprovação de base atuarial histórica específica não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, especialmente diante da inexistência de demonstração concreta de prejuízo patrimonial.

Por conseguinte, afastou a configuração de dano material e moral, ao entendimento de que não restou evidenciada qualquer conduta ilícita por parte da operadora, julgando totalmente improcedente a demanda e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante alega, em síntese, que mantém vínculo contratual com a apelada, desde 08/08/2006, no âmbito de plano de saúde individual/familiar, submetido à disciplina da RN no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sustenta que, ao ingressar na última faixa etária (59 anos ou mais), foi surpreendida com a aplicação de reajuste no percentual de 100,50%, elevando a mensalidade de R$ 630,87 para R$ 1.264,97, circunstância que reputa manifestamente abusiva, por configurar onerosidade excessiva e potencial inviabilização da continuidade do contrato.

Aduz, outrossim, que a controvérsia deve ser dirimida à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), segundo o qual o reajuste por faixa etária somente se mostra válido quando preenchidos cumulativamente os requisitos de previsão contratual, observância das normas regulatórias e inexistência de percentuais desarrazoados ou desprovidos de base atuarial idônea. Nesse contexto, afirma que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao limitar-se à verificação da regularidade formal do reajuste sob a ótica da RN no 63/2003, deixando de examinar a razoabilidade concreta do percentual aplicado.

Sustenta, ainda, a existência de relevante lacuna probatória evidenciada pela prova pericial, a qual reconheceu que a documentação atuarial apresentada pela operadora refere-se a Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) de período posterior (2022/2023), não contemporânea à contratação firmada em 2006, o que impossibilita a aferição segura da compatibilidade atuarial dos percentuais pactuados originariamente. Argumenta que tal deficiência não pode ser imputada à consumidora, tendo em vista a assimetria informacional inerente à relação contratual, impondo-se a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, bem como da teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC.

Alega, igualmente, que a prova técnica apresenta contradição interna, pois, embora o laudo principal tenha apontado regularidade formal, o laudo complementar consignou a impossibilidade de verificação da base atuarial idônea, o que, a seu ver, compromete a segurança do juízo de improcedência. Acrescenta que, em momento anterior, a própria decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência reconheceu a plausibilidade da abusividade do reajuste, circunstância que exigiria fundamentação mais robusta para sua superação no julgamento de mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando-se a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado, com a consequente determinação de recálculo da mensalidade com base em percentual razoável, bem como a restituição ou compensação dos valores pagos a maior. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, a fim de que seja apresentada documentação atuarial contemporânea e realizada nova perícia.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência ou não de abusividade no reajuste por faixa etária aplicado ao contrato de plano de saúde individual mantido entre as partes, especialmente quando do ingresso da apelante, na última faixa etária (59 anos ou mais), ocasião em que houve majoração de 100,50% no valor da mensalidade.

Inicialmente, afasta-se eventual alegação de nulidade da sentença, porquanto tal insurgência não merece prosperar, haja vista encontrar-se atingida pela preclusão, uma vez que não foi oportunamente suscitada no momento processual adequado. Com efeito, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil,
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”,
o que não se verificou no caso concreto. Ademais, não se identifica vício de natureza absoluta que autorize seu reconhecimento de ofício, tratando-se, quando muito, de nulidade relativa, a qual se sujeita ao regime preclusivo. Assim, rejeita-se a preliminar, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

Avançando na resolução da celeuma, é possível observar que a questão versa sobre reajustes aplicados pelo plano de saúde na modalidade coletiva, ao qual a autora aderiu no ano de 2006, apontando a ilegalidade e abusividade do reajuste por faixa etária das mensalidades do plano.

O Superior Tribunal de Justiça, buscando uniformizar a questão e impor critérios objetivos diante da discussão sobre o tema, analisou a controvérsia sob o regime de recursos repetitivos.

A questão dos autos, portanto, deve ser analisada sob a ótica do entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo ( Tema 1016) pela Segunda Seção, que reconheceu a validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde, fixando duas teses, veja:

"
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.

1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.

2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;

3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL.

4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto.

4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto.

5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES.

5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa.

5.2. Aplicação da tese "b", fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática.

6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF.

6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA:

7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO.”
(REsp n. 1.716.113/DF, Segunda Seção, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.3.2022 – negritei).

Por sua vez, nas teses firmadas no Tema 952, a Segunda Seção definiu que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que “(
i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
".

A propósito, confira:

"
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.
” (REsp n. 1.568.244/RJ, Segunda Seção, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2016 - destaquei).

No caso concreto, a sentença recorrida, em linha semelhante ao paradigma jurisprudencial apresentado, firmou conclusão no sentido da regularidade do reajuste, destacando a conformidade com os critérios da Resolução Normativa no 63/2003 e a inexistência de prova de abusividade.

De fato, a prova pericial produzida nos autos confirma que:
“Diante do exposto, conclui-se que, embora o número de registro ANS coincida com o do contrato da parte Autora, a NTRP juntada aos autos refere-se a um período muito posterior à contratação e, por consequência, não permite aferir com precisão a compatibilidade técnica dos percentuais de reajuste historicamente praticados, conforme exigido pelo item “ii” do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ. Assim, para que esta Perita possa realizar a análise técnica com a devida exatidão, é imprescindível que a parte Ré apresente a Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) vigente à época da contratação da parte Autora (ano de 2006), ou à data de eventual adaptação contratual formalmente comprovada. Sem a devida documentação técnica contemporânea ao início da relação contratual, não é possível atestar a compatibilidade dos percentuais aplicados com os parâmetros regulatórios e atuariais exigidos à época da contratação, razão pela qual a análise quanto ao item “ii” do RESP 1.568.244/RJ permanece inconclusa, até ulterior apresentação documental.”
(id. 356867424).

Até esse ponto, a situação se aproxima do precedente paradigma.

Todavia, e aqui reside a distinção determinante, a prova técnica não se mostra conclusiva quanto ao terceiro requisito fixado pelo STJ, qual seja, a existência de base atuarial idônea apta a justificar o percentual aplicado.

Isso porque o próprio laudo pericial consignou, de forma expressa, que a verificação da adequação técnica substancial do reajuste depende da análise da Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP), documento que não foi apresentado de forma contemporânea à contratação, tendo a perita, inclusive, solicitado sua juntada para viabilizar a aferição da regularidade atuarial.

Em outras palavras, a perícia confirmou a regularidade formal, mas não comprovou a adequação atuarial substancial. Tal circunstância afasta a plena incidência do entendimento adotado no paradigma citado, no qual a perícia atestou de forma categórica a regularidade dos reajustes sob todos os aspectos.

No presente caso, ao revés, a prova técnica evidencia lacuna probatória relevante, pois não foi possível verificar se o percentual de 100,50% decorre de efetiva necessidade atuarial ou se constitui índice arbitrário.

E essa distinção é juridicamente decisiva.

Isso porque, conforme expressamente consignado no Tema 952 do STJ, inclusive reproduzido no próprio laudo pericial, não basta a observância formal das normas da ANS, sendo imprescindível a demonstração de que o reajuste não é desarrazoado e possui respaldo técnico idôneo.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da base atuarial não pode ser interpretada em desfavor da consumidora.

Ao contrário, considerando a natureza da relação jurídica e a evidente assimetria informacional, incide a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, bem como o art. 6o, VIII, do CDC, competindo à operadora demonstrar a adequação técnica do reajuste, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, não se pode ignorar que o reajuste aplicado, 100,50%, apresenta magnitude expressiva, sendo apto, em tese, a comprometer a permanência do consumidor no plano, especialmente no momento de ingresso na última faixa etária, o que exige controle judicial mais rigoroso.

Diante desse cenário, conclui-se que, embora formalmente válido, o reajuste não se sustenta sob o prisma material, ante a ausência de comprovação de base atuarial idônea, requisito indispensável à sua validade.

Por tais motivos, é necessário, repiso, garantir o equilíbrio contratual entre as partes contendoras, com a apuração de percentual adequado e razoável em virtude da inserção do beneficiário na nova faixa etária, que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, apurado o pagamento a maior, faz jus a autora à repetição do indébito na forma simples, evitando-se o enriquecimento indevido do plano de saúde, tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, colho jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PREVIDENCIA PRIVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ADMINISTRAÇÃO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - CONTRATO ANTERIOR A LEI No 9.656/98 - REAJUSTE DA MENSALIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - RECURSO REPETITIVO - TEMA No 1.016/STJ - PREVISÃO CONTRATUAL - PREVALÊNCIA - ÍNDICE APLICADO DE FORMA DESSARRAZOADA E ALEATÓRIA - ABUSIVIDADE CONSTATADA.
Quanto aos contratos de plano de saúde antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, prevalece o que consta no contrato, devendo os índices de reajuste, que são estipulados pelas operadoras, contudo, observar as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, não podendo sujeitar o consumidor idoso a aumentos aleatórios, abusivos, excessivamente onerosos e discriminatórios. Havendo prova da cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, faz jus a beneficiária a restituição do indevidamente pago, de forma simples
.”
(TJMG - RAC n.o 1.0542.18.000048-2/001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 13.07.2023 – destaquei).

“
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Plano de saúde – Reajuste por faixa etária - Sentença de parcial procedência – Apelação da ré – Arguição de legalidade do reajuste de 55,85% na

mensalidade - Desacolhimento - Matéria afetada pelo C. STJ.
Tema 1016, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Reconhecida a validade do reajuste por faixa etária – Aplicação do Tema 952 aos contratos coletivos – Não houve, contudo, contratação expressa do reajuste de 55,85% na faixa de 66 anos, como ocorreu – A ré também não comprovou a base atuarial idônea do reajuste aplicado – Descumprimento de precedentes vinculantes – Exclusão do reajuste – Admissibilidade – Devolução de forma simples do valor pago a maior – Manutenção – Incidência de correção monetária desde o desembolso – Viabilidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO
.
” (TJSP, RAC n.o 1017480-05.2016.8.26.0554, 8a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Benedito Antônio Okuno, j. 26.01.2023 – destaquei).

Outrossim, quanto à condenação em dano moral, entendo descabido. Isto porque, a simples constatação de encargos abusivos e consequente revisão contratual, sem efeitos deletérios aos direitos da personalidade do contratante, não enseja condenação por danos extrapatrimoniais. Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS DE IDADE
.
ABUSIVIDADE COMPROVADA. TEMAS 1.016 E 952 STJ
.
NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 3o DA RN 63/2003 DA ANS.
DANO MORAL. INEXISTENCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à matéria relativa ao reajuste de faixa etária em plano de saúde coletivo, no julgamento dos recursos especiais no 1.716.113/DF, no 1.721.776/SP, no 1.723.727/SP, no 1.728.839/SP, no 1.726.285/SP e no 1.715.798/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 1016/STJ) determinou a aplicação das teses fixadas no Tema 952/STJ.

2. No Tema 952/STJ restou fixado que “c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”

3. No caso concreto foi provado que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (296%) é superior a variação acumulada entra a primeira e a sétima faixa (199,74%), afrontando assim a regra aplicável a espécie (art. 3o, II, RN 63/20003)

4
. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 0001339-29.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 29.08.23 - negritei)

Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença para declarar a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado à autora, determinando o recálculo da mensalidade em patamar razoável, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

No tocante à repetição de indébito, ausente comprovação de má-fé da operadora, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não se verifica, no caso concreto, circunstância excepcional apta a caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável, razão pela qual deve ser mantida a improcedência nesse ponto.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e declarar a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado à autora quando do ingresso na última faixa etária, determinando o recálculo da mensalidade mediante a aplicação de percentual razoável, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com observância dos parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.656/98, pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e pelos princípios da proporcionalidade e do equilíbrio contratual, afastando-se o índice de 100,50%, bem como condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a maior. Diante da sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial, fixando-o na proporção de 80% (oitenta por cento) em desfavor da ré e 20% (vinte por cento) em desfavor da autora, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios na mesma proporção, observada a base de cálculo fixada na sentença, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, por litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026